Tribunal: TJDFT
Processo: 0709974-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709974-87.2019.8.07.0000 RECORRENTE: FRANCISCO AUGUSTO MOREIRA FILHO RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ABRANGÊNCIA. EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS. DILIGÊNCIA DA PARTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Malgrado o artigo 98, § 1o, IX, do CPC prever que a gratuidade de justiça abrange os emolumentos devidos aos notários ou registradores, a benesse deve ser requerida aos cartórios de registro civil, e não ao juízo que processa o pedido de retificação de registro civil. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 98, §1o, inciso IX, do Código de Processo Civil, sustentando que o pedido formulado para expedição de ofício para os Cartórios de Registro Civil da cidade de Granja/CE, é passível de apreciação pelo juízo, “haja vista estar o agravante amparado pelo benefício da justiça gratuita, a revelar a ausência de recursos financeiros para arcar com as despesas necessárias à realização dessa diligência.” (id 27202622, pág. 3). No aspecto, colaciona julgado do TJRJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Valter Ferreira Xavier Filho, OAB/DF 3137 (id 27202622, pág. 2). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso merece seguir quanto à apontada violação ao artigo 98, §1o, inciso IX, do CPC, bem como, quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação de regência, o que reforça a conveniência da submissão do apelo à Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado do recorrente, Valter Ferreira Xavier Filho, OAB/DF 3137. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012